Tribunal: TJSP
Processo: 1500307-45.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500307-45.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ISAAC
SAMPAIO VASCONCELOS, DOUGLAS MUNIZ LIMA e JAIRO PEREIRA TOMAZ, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500307-45.2018.8.26.0228 -Voto no 9718
2
VOTO no 9718
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500307-45.2018.8.26.0228
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 17a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Fátima Vilas Boas Cruz
APELANTES: Isaac Sampaio Vasconcelos, Jairo Pereira Tomaz e Douglas
Muniz Lima
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Jairo Pereira
Tomaz, Isaac Sampaio Vasconcelos e Douglas Muniz Lima, contra a r.
sentença de fls. 290/297 (publicada em cartório aos 7 de junho de 2019 fl.
298), cujo relatório se adota, que os condenou como incursos nas penas do
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 14 (quatorze) dias-
multa, no mínimo legal, para Jairo e a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500307-45.2018.8.26.0228 -Voto no 9718
3
reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 13 dias-multa, no mínimo legal,
para Isaac e Douglas, indeferido eventual recurso em liberdade.
Inconformados, apelam os réus.
Jairo busca sua absolvição por insuficiência probatória (fls.
362/368).
Isaac, que também aguarda a absolvição por falta de provas, em
tese subsidiária almeja o reconhecimento da tentativa (fls. 405/411).
Douglas, por sua vez, requer a fixação do regime aberto, com a
aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (fls. 425/428).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 379/384 e 432/437), o parecer
da douta Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento de todos (fls. 446/452).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 29 de outubro de 2018, no horário e
local descritos na denúncia, os apelantes, previamente ajustados e em
unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, uma bolsa Tory
Burch, um colar de ouro com esmeraldas e um telefone celular iphone 8, bens
avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pertencentes à vítima Carolina
Tizzo Soares.
Segundo consta da denúncia, “ISAAC, JAIRO e DOUGLAS,
previamente concertados para a prática de crimes patrimoniais, ocupavam o
veículo VW/GOL, de cor branca e placas ARB 9718 (Maringá - PR), conduzido
por JAIRO, e trazendo eles um simulacro de arma de fogo. Nessa condição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500307-45.2018.8.26.0228 -Voto no 9718
4
visualizaram a vítima Carolina caminhando pela via pública e, resolutos da
prática de roubo, resolveram abordá-la. Assim, ISAAC e DOUGLAS
desembarcaram do automóvel e o primeiro, empunhando o simulacro de arma
de fogo, apontou para a ofendida e anunciou o assalto, arrancando-lhe o colar.
Simultaneamente, DOUGLAS subtraiu a bolsa e o telefone celular da vítima.
Toda a ação foi acompanhada por JAIRO, que permaneceu no interior do
automóvel, vigiando e dando cobertura aos demais. Após a subtração, todos
entraram no interior do veículo, empreendendo fuga em seguida.
Ocorre que policiais militares foram informados da ocorrência,
logrando êxito em localizar o veículo utilizado pelos roubadores transitando
pela via pública ainda nas proximidades. Emitiram sinal de parada, que
somente foi obedecido metros adiante. No interior do automóvel estavam
ISAAC, JAIRO e DOUGLAS, onde também foram localizados os bens da
vítima, além do simulacro de arma de fogo utilizado no cometimento do crime.
Presos em flagrante, ISAAC, JAIRO e DOUGLAS foram
conduzidos à delegacia de polícia, onde foram prontamente reconhecidos pela
vítima (fls. 13), que individualizou a conduta de cada um. Indagados sobre os
fatos, todos optaram por permanecer calados (fls. 23/25)” (sic).
Os recursos não comportam provimento.
Inconteste a materialidade do delito, comprovada pelos autos de
exibição, apreensão, avaliação e entrega da res (fls. 1 e 8/9).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
A vítima Carolina, na fase policial, declarou que “estava
caminhando na Alameda Joaquim Eugênio de Lima sentido Alameda Lorena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500307-45.2018.8.26.0228 -Voto no 9718
5
quando foi abordada por dois indivíduos que subtraíram sua bolsa contendo
objetos pessoais, seu aparelho celular e uma corrente de ouro empreendendo
fuga, acessando a Alameda Jaú. Acionou a Polícia Militar por meio do 190
informando os fatos e após aproximadamente 5 minutos recebeu a notícia que
três indivíduos haviam sido capturados, solicitando que comparecesse à sede
do 78 DP. Reconheceu com 100% de certeza ISAAC SAMPAIO
VASCONCELOS (número 1) como sendo o indivíduo que portava arma de
fogo, proferia as ameaças e subtraiu o colar e DOUGLAS MUNIZ LIMA como
sendo o autor que subtraiu sua bolsa e seu aparelho celular (número 3)” (sic).
Em juízo, a vítima, de início, reconheceu os indivíduos de número
1 e 3 como sendo as pessoas que a abordaram no dia dos fatos. A seguir,
corroborou as declarações anteriores e afirmou que todos seus bens foram
recuperados. Asseverou que não teve contato com o terceiro indivíduo e que,
posteriormente, soube pelos policiais que ele estava no interior do carro.
Aduziu que decorreu cerca de quinze minutos entre a consumação do delito
até a ligação dos policiais informando que os apelantes tinham sido
abordados. Esclareceu que o rapaz de número 3 a abordou por trás, enquanto
o de número 1, pela frente e que era ele quem empunhava a arma de fogo.
Os policiais militares Celso Vinicius de Oliveira e Luis Miller
Mazotti dos Santos, na primeira fase da persecução penal, relataram que
foram acionados via COPOM para atender ocorrência de roubo, com a
informação de que os suspeitos fugiam em um veículo VW Gol, branco, na
Avenida Nove de Julho, sentido centro. Aduziram que se deslocaram ao local
e conseguiram visualizar um automóvel com as características indicadas, com
três ocupantes. Afirmaram que, após ordem de parada desobedecida,
conseguiram parar o carro. Salientaram que Jairo era o motorista, enquanto
os passageiros eram Isaac e Douglas. Asseveraram que, em busca pessoal,
encontraram a corrente da vítima no bolso de Douglas. A seguir, em busca no
veículo, apreenderam um simulacro de arma de fogo no chão do lado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500307-45.2018.8.26.0228 -Voto no 9718
6
motorista e, no banco traseiro, a bolsa da ofendida, com o aparelho celular e
documentos, além de dois módulos comumente utilizados para a prática de
furto de veículos.
Em juízo, os policiais militares corroboraram suas narrativas,
acrescentando o policial Luis que, após encontrar a bolsa no carro, Jairo
afirmou que era de sua esposa. Aduziu que, ao ser questionado a respeito do
nome dela, Jairo disse um nome que não correspondia ao do documento que
estava no interior da bolsa. Afirmou que o COPOM informou o nome da vítima,
que correspondia ao que estava no documento e, por isso, “deu voz de prisão”
aos apelantes. Ao fim, asseverou que os três apelantes admitiram a prática do
roubo.
Na primeira fase da persecução penal, Jairo silenciou. Em juízo,
aduziu que conhecia apenas Isaac e que jogava bola na rua Rocha. Alegou
que, no dia dos fatos, Isaac ligou para buscá-lo na avenida Nove de Julho e
que, posteriormente, foi abordado pelos policiais militares e acusado da prática
de roubo. Sustentou que não parou o carro imediatamente após a ordem de
parada porque não era possível naquele momento, pois provocaria um
acidente. Alegou que não viu anteriormente o simulacro de arma de fogo no
veículo e que os dois módulos eram seus, mas negou que os utilizasse para
subtrair carros. No mais, quis fazer crer que não participou do roubo.
Isaac, em solo policial, permaneceu em silêncio. Em juízo,
confessou os fatos, afirmando que, junto com Douglas, abordou a vítima e
subtraiu seus bens. Alegou que, após, ligou para Jairo pedindo uma carona e
que ele o buscou na avenida Nove de Julho, sendo todos abordados pelos
policiais ao depois. Afirmou que foi Douglas quem utilizou o simulacro de
arma de fogo.
No distrito policial, Douglas ficou silente. Em juízo, confessou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500307-45.2018.8.26.0228 -Voto no 9718
7
prática do delito, esclarecendo que pegou o simulacro de arma de fogo com o
sobrinho de Isaac. Após, juntamente com Isaac, abordou a vítima e, mediante
o emprego do simulacro, subtraiu seus bens. Sustentou que, durante a fuga,
Isaac ligou para o colega dele, Jairo, para ele lhes dar uma carona, alegando
que, depois de entrar no veículo, foi abordado pelos policiais. Apontou que foi
Isaac quem fez uso do simulacro durante os fatos.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido
de incriminar os apelantes pela prática do crime de roubo.
É que a vítima Carolina, ao ser acionada cerca de quinze minutos
após o ocorrido, compareceu à delegacia de polícia e, então, procedeu ao
reconhecimento pessoal de Isaac e de Douglas, afirmando que eles foram os
autores do roubo. Em juízo, também realizou novo reconhecimento pessoal.
Como é cediço, as palavras da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em
comento, e nada há a fazer crer que a vítima teria algum motivo para
falsamente acusar os apelantes, até porque sequer os conhecia antes dos
fatos.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500307-45.2018.8.26.0228 -Voto no 9718
8
depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado
em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente” (RT
484/320).
Aliás, não é muito salientar que, segundo noticiado por Carolina,
Isaac e Douglas a abordaram, sendo que o que estava na frente portava o
simulacro de arma de fogo. E mediante a grave ameaça de efetuarem um
disparo, subjugaram-na e subtraíram sua bolsa e uma corrente, fugindo em
seguida. Depois de noticiar os fatos, a ofendida recebeu ligação dos policiais e
foi informada que os autores do delito foram detidos. Ao comparecer à
delegacia de polícia, Carolina reconheceu Isaac e Douglas como sendo os
agentes que a abordaram. Saliente-se que, em juízo, a vítima novamente
reconheceu os dois apelantes e destacou que soube pelos policiais que Jairo
também participou do delito, porém permaneceu no carro.
De mais a mais, a confissão de Isaac e de Douglas, no sentido
de que subtraíram a vítima, mediante o emprego de simulacro de arma de
fogo, harmoniza-se com o restante do acervo probatório colacionado aos
autos, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, de modo que a
condenação deles era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500307-45.2018.8.26.0228 -Voto no 9718
9
No tocante a Jairo, saliente-se que ele não foi reconhecido
porque, na divisão de tarefas para o crime, ele ficou no carro aguardando a
ação dos outros dois apelantes, de modo que garantiria a fuga de todos.
Ademais, após os agentes públicos encontrarem a bolsa da
vítima no interior do veículo, Jairo, que era o condutor, afirmou que o bem
pertencia à sua esposa, versão que foi logo desmascarada, pois o nome que
ele disse não correspondia ao da proprietária da bolsa, de modo que a
negativa de Jairo restou isolada nos autos e não tem o condão de afastar sua
responsabilidade pelo delito.
E sobre a prova testemunhal, não é muito assinalar que nada
consta dos autos que permita a conclusão de que os policiais militares
tivessem motivo para falsamente incriminar os apelantes, merecendo os
depoimentos
total
credibilidade,
conforme
pacífico
entendimento
jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, as defesas, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justifique
um suposto interesse em prejudicar os apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500307-45.2018.8.26.0228 -Voto no 9718
10
Inviável, também, o pedido de Isaac para o reconhecimento da
tentativa, pois o delito se consumou, uma vez que, após empregarem grave
ameaça contra a vítima, Douglas e Isaac subtraíram os bens dela e fugiram
até o carro no qual Jairo os aguardava, dando cobertura. E embora os
apelantes tenham sido abordados por policiais pouco tempo após o crime, tal
circunstância não tem o condão de descaracterizar a consumação do crime.
Assim tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. MOMENTO CONSUMATIVO.
INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. Segundo a
jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça, o crime
de roubo se consuma no momento em que o agente se torna
possuidor da res subtraída, pouco importando que a posse seja
ou não mansa e pacífica. Assim, é prescindível que a res saia
da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a grave
ameaça ou a violência (precedentes do STJ e do STF).” (AgRg.
no REsp. no 1.490.926/RS, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe 23/2/15).
Nesse sentido, aliás, é o teor da Súmula no 582 do Superior
Tribunal de Justiça (“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”).
Assim, a despeito da negativa do apelante Jairo, diante das
declarações da vítima, das confissões de Isaac e de Douglas e dos
depoimentos dos policiais militares, a autoria do delito mostrou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500307-45.2018.8.26.0228 -Voto no 9718
11
inquestionável, de modo que condenação dos três apelantes era o desfecho
natural da causa.
Quanto à causa de aumento de pena do concurso de agentes,
ante as firmes e convincentes declarações da vítima e dos policiais militares, o
reconhecimento era de rigor.
No que concerne à dosimetria das penas dos três apelantes,
nada a reparar, porquanto as penas-base foram fixadas no mínimo legal, no
segundo momento a pena de Jairo foi majorada de 1/6 (um sexto) pela
agravante de reincidência (dupla condenação por receptação qualificada fls.
156/157) e as de Isaac e de Douglas permaneceram no mesmo patamar,
embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa para o primeiro e da
confissão espontânea para o segundo, pois, nos termos da súmula no 231 do
Superior Tribunal de Justiça, as atenuantes não têm o condão de reduzir a
pena aquém do mínimo legal, enquanto no terceiro momento, pela causa de
aumento do concurso de agentes, as três penas foram aumentadas de 1/3 (um
terço), de modo que para Jairo foi tornada definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e para Isaac e Douglas em 5 (cinco) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio, a pena de multa de Jairo foi
fixada em 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal, enquanto as de Isaac e
de Jairo, em 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para Jairo,
mantém-se o fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez que é
perpetrado fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social. No tocante
ao regime fixado para Isaac e Douglas mantém-se o semiaberto, por tratar-se
de recursos exclusivos das defesas. Outrossim, a periculosidade concreta dos
três apelantes, em perpetrar grave crime de roubo, em concurso de pessoas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500307-45.2018.8.26.0228 -Voto no 9718
12
com divisão de tarefas, mediante emprego de simulacro de arma de fogo,
reclama punição mais severa e efetiva, não se olvidando da reincidência de
Jairo.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa, é
absolutamente necessário. A hipótese é de roubo majorado,
delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. (...) Tais
circunstâncias
denotam
clara
periculosidade
e
ousadia
desmedida, e autorizam, sim, o encarceramento mais severo
na fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de
levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de
convivência social e não pode merecer o afago do Estado até
que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena
em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca
da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento
da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime
indispensável a criminosos que não podem, temporariamente,
ser submetidos a regime mais liberal. Não há mais campo para
a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se
apenas o volume da sanção, com a nota de que o fato de
JASON ser primário não significa que é desprovido de
periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a
outra. O que importa, de fato, é a periculosidade do agente,
presente no caso” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Apelação no
0002152-05.2014.8.26.0269, Rel. Pinheiro Franco, j. 4.8.2016).
Inviável, ademais, o pedido de detração em sede de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500307-45.2018.8.26.0228 -Voto no 9718
13
formulado por Douglas, pois, apesar de o artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, dispor que o tempo de prisão provisória deva ser computado
para fim de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo
da Execução analisar melhor a questão, por deter mais e precisas informações
sobre o apelante, inclusive sobre a análise do requisito subjetivo.
A propósito:
“Outrossim, não custa lembrar, o legislador deixou bem claro
que o regime prisional não é mero consectário do quantum da
reprimenda, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
estando, portanto, sujeito ao preenchimento dos pressupostos
do artigo 59, combinado com o seu inciso III, do mesmo código
(...). E embora não se desconheça o teor do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua incidência
imediata nesta seara, sem elementos concretos a respeito da
existência (ou não) de outras condenações em desfavor do réu,
de seu comportamento no cárcere e do efetivo lapso que
permaneceu preso, a recomendar a prudência e o bom senso
que a questão relacionada à detração penal seja analisada por
primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda,
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal
-
Apelação
Criminal
no
0063263-89.2013.8.26.0506, Relator Desembargador Juvenal
Duarte, j. 11/06/2015, v. u.).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, confirmando-
se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator